Tribunal: TJSP
Processo: 0008878-81.2012.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA E NOS OMBROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA E NOS OMBROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do réu não provido e sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0008878-81.2012.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado HUMBERTO CAMPOS FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0008878-81.2012.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
RECORRENTEAPELANTE: JUÍZO EX OFFICIO, INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: HUMBERTO CAMPOS FERREIRA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 18401
AÇÃO ACIDENTÁRIA ALEGAÇÃO DE MALES NA
COLUNA E NOS OMBROS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
QUE
CONCEDEU
AUXÍLIO-
ACIDENTE IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME
NECESSÁRIO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO
COMPROVADOS AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA
ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do réu não provido e sentença mantida em sede de
reexame necessário, com observação.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Humberto
Campos Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando,
em síntese, que ostenta males na coluna e nos ombros em razão das condições
agressivas do seu trabalho. Com isso, aduziu que está incapacitado para o exercício
da função de montador de produção, fazendo jus ao recebimento de benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidentário.
O réu apresentou contestação (fls.65/72), afirmando,
em resumo, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.
Réplica à contestação a fls.356/361.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
o laudo médico de fls.426/448, complementado a fls.778/779.
Manifestações das partes a fls.795 e 798/800.
A sentença de fls.804/807 julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu a conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor, a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição
quinquenal, com abono anual, juros de mora e correção monetária. A sentença,
ainda, condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, bem como determinou a remessa dos autos a esta E.
Corte para reexame necessário.
O réu, ora apelante (fls.812/818), sustenta, em suma,
que inexiste sequela incapacitante ou comprovação do nexo causal, de modo que
descabe a concessão do benefício acidentário pleiteado pelo segurado.
Subsidiariamente, aduz que o termo inicial do benefício deve ser a data de prolação
da sentença, bem como assevera que o INPC deve ser adotado como fator de
indexação da correção monetária.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls.823/828.
Memoriais apresentados pelo segurado a fls.177/178.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e a sentença deve
ser mantida em sede de reexame necessário, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal ou concausal com o trabalho e a demonstração de
efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes
requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Na hipótese dos autos, o segurado afirma em sua peça
exordial que, em razão de condições agressivas da função de montador de produção,
apresenta males na coluna e nos ombros que o impossibilitam de exercer seu mister
habitual (fls.02/04).
De fato, uma vez realizada a perícia médica em
primeiro grau, elaborou-se laudo técnico escorreito e bem fundamentado, que
constatou que o segurado é portador de sequela definitiva parcialmente incapacitante
em decorrência dos referidos males, tendo o expert apontado que:
“Levando-se em conta o comentário final do item
anterior através
do
exame clínico e exames
complementares, a perícia evidenciou lesão e redução
funcional
no
ombro
direito,
que
caracteriza
incapacidade laboral enquadrável na lei acidentária,
ora em vigor.
O
autor
apresenta
incapacidade
parcial
e
permanente” (fls.445).
E, após a oitiva de testemunhas, o perito asseverou:
“Reconhecemos o nexo causal, sendo a atividade
laboral fator de risco para as alterações do ombro
direito, em termos de eclosão e/ou agravamento.
O
autor
apresenta
incapacidade
parcial
e
permanente” (fls.779).
Registre-se, por oportuno, que o laudo pericial não foi
contrariado por outro trabalho técnico, tampouco apresenta imprecisão ou dúvida, de
sorte que se mostra hábil a orientar o julgamento do recurso e do reexame
necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse contexto, evidencia-se o direito do segurado à
indenização acidentária, na medida em que as referidas sequelas no ombro direito
lhe causam incapacidade parcial e permanente e apresentam nexo etiológico com o
trabalho desempenhado.
Portanto, in casu, cabível a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91, com termo inicial a partir do dia seguinte ao
da alta médica indevida, ou seja, 15.09.2011 (fls.73), conforme já fixado na origem.
O auxílio-acidente ficará suspenso no caso de auxílio-
doença, previdenciário ou acidentário, concedido em razão das mesmas sequelas
(artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99).
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo, devendo
arcar, ainda, com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora. Ressalve-
se, todavia, que, por se tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual
relativo à verba honorária somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos
do artigo 85, § 4o, inciso II, do atual Código de Processo Civil, observada a Súmula
n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Observe-se, ainda, que os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-
E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI n.
4.357, ocorrida em 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada em
25.03.2015. Anote-se que o IPCA-E deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento, em
20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia,
RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do réu e mantém-se a sentença em sede de reexame necessário, com
observação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator